Tribunal: TJBA
Processo: 8108403-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108403-69.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNERARIA FERNANDES LTDA

Advogado(s)
:
LISMAR DA SILVA BOMFIM

APELADO: FUNERARIA CAMPO SANTO FERNANDEZ LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS ANDRE RICCI

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. USO INDEVIDO DE MARCA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. VALIDADE DA CITAÇÃO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.
1 - Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização, reconhecendo o uso indevido de marca e concorrência desleal entre empresas do mesmo ramo, determinando a abstenção do uso do nome empresarial semelhante, bem como condenando ao pagamento de danos morais e materiais. A preliminar de nulidade por ausência de citação válida não merece acolhimento, uma vez comprovada a entrega da correspondência no endereço da pessoa jurídica, sendo irrelevante a assinatura por terceiro, inexistindo cerceamento de defesa.
2 - No mérito, restou demonstrado que as partes atuam no mesmo segmento e na mesma localidade, havendo inequívoco risco de confusão no mercado, sobretudo diante da anterioridade da marca da autora e do indeferimento administrativo do registro pretendido pela ré. Configurada a concorrência desleal, impõe-se a manutenção integral da sentença, inclusive quanto à indenização fixada e à apuração dos danos materiais, bem como o indeferimento da gratuidade da justiça, ante a ausência de prova idônea da hipossuficiência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as acima nominadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.